Tribunal: TRF3
Processo: 5000329-34.2021.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
332/1006)

5000329-34.2021.4.03.6122

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000329-34.2021.4.03.6122

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

APELADO: KATIA CRISTINE FONSECA STEENBOCK

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A execução foi ajuizada para cobrança de anuidades devidas por profissional inscrito no conselho.

A sentença reconheceu a ausência de pressupostos de constituição válida do crédito tributário, ante a não comprovação da notificação do contribuinte, e determinou o levantamento parcial de valores bloqueados via SISBAJUD.

O apelante sustenta a natureza tributária das anuidades, a desnecessidade de notificação individual prévia e a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a constituição do crédito tributário relativo a anuidades de conselho profissional dispensa a notificação do contribuinte; e (ii) se a ausência de comprovação dessa notificação invalida a Certidão de Dívida Ativa e impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anuidades de conselhos profissionais possuem natureza tributária e se submetem ao lançamento de ofício. Todavia, essa modalidade não dispensa o cumprimento dos requisitos legais para a constituição válida do crédito tributário.

O lançamento tributário exige a regular notificação do sujeito passivo, nos termos dos arts. 145 e 160 do CTN e do art. 11 do Decreto no 70.235/72, não sendo suficiente a mera previsão legal da obrigação ou sua divulgação genérica.

A Súmula 673 do STJ estabelece que a comprovação da notificação do executado é requisito indispensável para a constituição e exigibilidade do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais.

A disponibilização de boletos em sistema eletrônico e a publicação genérica não suprem a exigência de notificação formal do contribuinte.

No caso concreto, o exequente não comprovou a efetiva notificação do contribuinte, pois o aviso de recebimento não contém assinatura e a comunicação apresentada refere-se à cobrança de débitos já vencidos, não caracterizando ato de constituição do crédito.

A notificação posterior ao vencimento não supre a exigência de ciência prévia do lançamento e não convalida vício na constituição do crédito tributário.

O ônus de comprovar a regular constituição do crédito tributário incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível transferir ao executado a prova de fato negativo.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a ausência de pressupostos legais, como a notificação válida do contribuinte.

A ausência de notificação implica nulidade da Certidão de Dívida Ativa e inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A constituição do crédito tributário relativo a anuidades de conselhos profissionais exige a prévia notificação do contribuinte, ainda que se trate de lançamento de ofício. 2. A ausência de comprovação da notificação do sujeito passivo implica nulidade da Certidão de Dívida Ativa. 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada diante de vício na constituição do crédito tributário.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 373, II; CTN, art. 145; CTN, art. 160; Decreto no 70.235/1972, art. 11.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000329-34.2021.4.03.6122

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

APELADO: KATIA CRISTINE FONSECA STEENBOCK

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

"Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Proceda-se à transferência de R$5.181,39, tornados indisponíveis nestes autos (ID 324332649, protocolo n. 20240007003771), para conta à disposição deste Juízo na CEF, liberando-se o remanescente e efetuando-se o cancelamento de eventuais resultados "não-resposta" no sistema SISBAJUD".

Em seu recurso, o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP sustenta, em síntese, a regularidade da constituição do crédito tributário, ao argumento de que as anuidades possuem natureza tributária, sendo lançadas de ofício, independendo de notificação individual do contribuinte. Aduz que a obrigação decorre diretamente da lei, sendo amplamente divulgada, com disponibilização dos boletos em sistema eletrônico próprio (SICCAU), além de ter havido notificação posterior e publicação no Diário Oficial da União. Defende, ainda, a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao executado comprovar eventual irregularidade, e pugna pela reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP ajuizou a presente execução fiscal em face de KATIA CRISTINE FONSECA STEENBOCK, objetivando a cobrança de anuidades.

A execução foi extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

1. Natureza das anuidades e constituição do crédito tributário.

É incontroverso nos autos que as anuidades cobradas por conselhos profissionais possuem natureza tributária, qualificando-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, sujeitas ao regime jurídico tributário.

Também não se controverte que tais exações se submetem ao lançamento de ofício. Todavia, essa modalidade de lançamento não dispensa o cumprimento dos requisitos legais para a constituição válida do crédito tributário, dentre os quais se insere a necessária notificação do sujeito passivo.

Com efeito, o lançamento tributário somente se aperfeiçoa com a regular ciência do contribuinte, nos termos da legislação de regência, não bastando a mera existência da obrigação legal ou sua ampla divulgação.

2. Necessidade de notificação do contribuinte.

A legislação aplicável, notadamente os artigos 145 e 160 do CTN e o art. 11 do Decreto no 70.235/72, estabelece a necessidade de notificação do sujeito passivo como elemento constitutivo do crédito tributário.

Tal compreensão encontra-se consolidada na Súmula 673 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a comprovação da regular notificação do executado constitui requisito indispensável à constituição e à exigibilidade do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais.

Nesse contexto, não procede a alegação de que a mera disponibilização de boletos em sistema eletrônico, a divulgação genérica da obrigação ou mesmo a presunção de conhecimento da lei seriam suficientes para suprir a exigência de notificação formal.

A constituição do crédito tributário exige ato específico de ciência ao contribuinte, não se confundindo com mecanismos de facilitação de pagamento ou publicidade institucional.

3. Análise do caso concreto.

No caso, verifica-se que o exequente não logrou comprovar a efetiva notificação do contribuinte quanto ao lançamento das anuidades cobradas.

Conforme destacado na r. sentença, o aviso de recebimento juntado aos autos não contém assinatura, sendo inapto a demonstrar a entrega da correspondência ao destinatário.

Ademais, a comunicação administrativa apresentada refere-se à cobrança de débitos já vencidos, inclusive englobando diversas anuidades pretéritas, o que evidencia tratar-se de mero ato de cobrança, e não de constituição do crédito tributário.

A notificação posterior ao vencimento não supre a exigência legal de prévia ciência do lançamento, tampouco convalida eventual vício originário na constituição do crédito.

4. Ônus da prova e presunção da CDA.

No tocante ao ônus probatório, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem no sentido de que incumbe ao exequente demonstrar a regular constituição do crédito tributário, incluindo a comprovação da notificação do contribuinte.

Tal entendimento decorre do art. 373, II, do CPC, sendo inviável transferir ao executado o ônus de comprovar fato negativo, qual seja, o não recebimento da notificação.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não é absoluta, sendo afastada quando evidenciada a ausência de pressupostos de constituição do crédito, como ocorre na hipótese.

Diante da ausência de comprovação da regular notificação do contribuinte, impõe-se o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por vício na constituição do crédito tributário, o que inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A execução foi ajuizada para cobrança de anuidades devidas por profissional inscrito no conselho.

A sentença reconheceu a ausência de pressupostos de constituição válida do crédito tributário, ante a não comprovação da notificação do contribuinte, e determinou o levantamento parcial de valores bloqueados via SISBAJUD.

O apelante sustenta a natureza tributária das anuidades, a desnecessidade de notificação individual prévia e a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a constituição do crédito tributário relativo a anuidades de conselho profissional dispensa a notificação do contribuinte; e (ii) se a ausência de comprovação dessa notificação invalida a Certidão de Dívida Ativa e impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anuidades de conselhos profissionais possuem natureza tributária e se submetem ao lançamento de ofício. Todavia, essa modalidade não dispensa o cumprimento dos requisitos legais para a constituição válida do crédito tributário.

O lançamento tributário exige a regular notificação do sujeito passivo, nos termos dos arts. 145 e 160 do CTN e do art. 11 do Decreto no 70.235/72, não sendo suficiente a mera previsão legal da obrigação ou sua divulgação genérica.

A Súmula 673 do STJ estabelece que a comprovação da notificação do executado é requisito indispensável para a constituição e exigibilidade do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais.

A disponibilização de boletos em sistema eletrônico e a publicação genérica não suprem a exigência de notificação formal do contribuinte.

No caso concreto, o exequente não comprovou a efetiva notificação do contribuinte, pois o aviso de recebimento não contém assinatura e a comunicação apresentada refere-se à cobrança de débitos já vencidos, não caracterizando ato de constituição do crédito.

A notificação posterior ao vencimento não supre a exigência de ciência prévia do lançamento e não convalida vício na constituição do crédito tributário.

O ônus de comprovar a regular constituição do crédito tributário incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível transferir ao executado a prova de fato negativo.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a ausência de pressupostos legais, como a notificação válida do contribuinte.

A ausência de notificação implica nulidade da Certidão de Dívida Ativa e inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A constituição do crédito tributário relativo a anuidades de conselhos profissionais exige a prévia notificação do contribuinte, ainda que se trate de lançamento de ofício. 2. A ausência de comprovação da notificação do sujeito passivo implica nulidade da Certidão de Dívida Ativa. 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada diante de vício na constituição do crédito tributário.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 373, II; CTN, art. 145; CTN, art. 160; Decreto no 70.235/1972, art. 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão